Tribunal: STF
Processo: AI 720121
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA MENSAL E ANUAL QUE SE PRESTAM A REMUNERAR A MESMA ATIVIDADE. BIS IN IDEM RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO FAZENDÁRIA QUE DEMANDA O REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    O acórdão recorrido afastou a cobrança de taxa que se prestaria a remunerar atividade cujo custeio deveria decorrer da receita de impostos (segurança pública). Ao assim proceder, a Corte estadual reconheceu que a fiscalização exercida para a concessão de alvarás só poderia dar amparo a uma exação (taxa anual). 



    O acolhimento da pretensão deduzida importaria no reconhecimento de que as taxas cobradas em favor de atividade exercida pela Polícia Civil do Estado seriam legítimas e teriam materialidades distintas. Entendimento que se afigura contrário à jurisprudência deste Tribunal e que demandaria o reexame do contexto fático e probatório dos autos. Aplica-se ao caso a Súmula 279/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.